Tribunal: STF
Processo: ARE 1329470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS. LOTAÇÃO NA SMS. EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES NA FUNLAR (SMPD). DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI Nº 3.343/2001. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação proposta por servidoras lotadas oficialmente na Secretaria Municipal de Saúde, mas em exercício na FUNLAR (atual Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência). 2. Pretensão de percepção das gratificações instituídas pela Lei Municipal nº 3.343/2001, paga a servidores ocupantes dos mesmos cargos e exercentes das mesmas funções, porém lotados e efetivamente atuantes no mesmo órgão. 3. Recebimento, pelas autoras, de gratificação sob rubrica distinta, estabelecida no Decreto nº 27.538/07, de valor menor. 4. Observância dos princípios da isonomia e da legalidade. Vedação de enriquecimento injustificado da Administração. 5. Demandantes que fazem jus às verbas estabelecidas na Lei em questão, conforme artigos 5º e 7º, na forma do Anexo I, daquele Diploma. 6. Precedentes desta Eg. Corte. 7. Não se vislumbra violação à Súmula Vinculante nº 37/STF, nem ao princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de concessão de aumento pelo Judiciário, mas de efetivação de direito que é assegurado à parte. 8. Valores que devem ser pagos com prejuízo da Gratificação de Encargos Sociais, sob pena de se incorrer em bis in idem. 9. Juros e correção monetária corretamente fixados, aqueles na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/09), e estas, calculadas pelo IPCA. Temas 810 STF e 905 STJ. 10. Mantida a sentença de procedência. 11. Recurso desprovido”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput, incisos X e XIII; 61, §1º, inciso II, alíneas a e c; 167, inciso II, e; 169 da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente